Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710878-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZELI MOREIRA DA CRUZ AGRAVADO: JANILZA DA SILVA SARMENTO RODRIGUES, NIVALDO ALVES BAPTISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERZELI MOREIRA DA CRUZ, contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença proposto por JANILZA DA SILVA SARMENTO RODRIGUES e NIVALDO ALVES BAPTISTA. Na origem, os agravados requereram o cumprimento de sentença a fim de receber o pagamento de R$3.003,30 (três mil e três reais e trinta centavos), atualizados até 01/04/2022. Realizada a pesquisa por ativos financeiros (Sisbajud), foi bloqueada a quantia de R$ 365,79 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos). A agravante apresentou impugnação em que alega que o bloqueio recaiu sobre verbas impenhoráveis: pensão alimentícia do filho, benefício extraordinário e remuneração por trabalho informal (manicure, faxina). O juízo a quo rejeitou a impugnação sob dois argumentos: 1) o bloqueio não incidiu sobre os valores depositados a título de pensão ou de benefício extraordinário, pois aqueles foram sacados antes da constrição e não se constatou o recebimento do benefício antes do bloqueio; e 2) ausência de provas da natureza dos outros valores bloqueados. Ainda, deferiu o levantamento da quantia penhorada pelos credores, ora agravados. Em suas razões (ID 34255772), a agravante sustenta que: 1) o saldo da caderneta de poupança, de até 40 salários-mínimos, é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC); 2) os valores bloqueados não excedem o limite da impenhorabilidade; 3) realiza trabalhos informais para sustento próprio e dos filhos; 4) não foi exigida prova da origem dos valores recebidos pelos serviços de manicure e faxineira; 5) a expropriação de tais valores lhe priva do mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para impedir o levantamento da quantia e determinar o imediato desbloqueio em favor da agravante. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos e a respectiva liberação, nos termos da tutela requerida. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. É inútil, todavia, no caso de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida. No caso, a decisão agravada tem conteúdo negativo, porquanto rejeitou a impugnação da executada, ora agravante. No entanto, deferiu o levantamento da quantia penhorada. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante demonstram a probabilidade de provimento do recurso e há risco ao resultado útil do processo. O art. 833, X, do CPC, prevê que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, observadas as ressalvas legais previstas no § 2o do mencionado dispositivo. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. Os bloqueios recaíram sobre valores depositados em duas contas bancárias da agravante. Uma delas é conta-poupança, conforme se verifica do documento ID 34255777, p. 279, e a quantia bloqueada (R$ 280,14) nesta conta não corresponde sequer a um salário-mínimo. Portanto, está demonstrada a probabilidade do direito. Por outro lado, o risco ao resultado útil do processo consiste no perigo de irreversibilidade decorrente do levantamento dos valores já deferido pelo juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o levantamento das quantias penhoradas, até o julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator